Tribunal: TJDFT
Processo: 0734090-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela parte credora, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0737031-43.2020.8.07.0001) indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
2. A orientação da jurisprudência é de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida em caso de razoabilidade e houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor, o que não ocorre no caso em análise, haja vista a última consulta ter sido realizada há menos de 1 ano (abril/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.